Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. ROL 1.015 DO CPC. REJEITADA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO INDETERMINADO. TRANSTORNO DEPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPC.

1. Cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

2. Não se enquadrando o caso a qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC, não há se cogitar em suspensão processual, ainda mais quando a parte apresenta defesa técnica para representá-lo processualmente.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.